Tribunal: TJES
Processo: 0008258-10.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008258-10.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVANILDO PIMENTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. ART. 309 DO CTB. CONCURSO MATERIAL. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, ao tempo que o crime do art. 309 do CTB é de perigo concreto, apresentando, portanto, consumação em momentos distintos. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008258-10.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANILDO PIMENTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Dos autos extrai-se que o réu foi condenado pelos seguintes fatos:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 27 de outubro de 2018, aproximadamente 09h50min, na Rodovia Jones dos Santos Neves, Bairro Sol Nascente, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, foi autuado em flagrante por conduzir o veículo Sundow/Future, placa MSX-1090, com capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de álcool, após se envolver em acidente automobilístico.

No o dia, hora e local acima mencionados, policiais militares que faziam o patrulhamento da rodovia, depararam-se com o acidente de trânsito em questão, onde o denunciado colidiu contra o veículo FIAT/Palio de placa MRK-6869 que também trafegava na via, de propriedade de Jeter de Souza Valente.

Narram os autos que ao verificar os documentos de porte obrigatório dos condutores, os policiais constataram que o denunciado não possui CNH, bem como, estava com o CRLV do veículo vencido desde 2014.

[...]

Diante de tais circunstâncias, foi o réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e art. 309 do CTB.

Inicialmente, esclareço que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange a autoria e materialidade dos fatos em apuração, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

O apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 306 e art. 309 do CTB, em concurso material.

Assim, busca a defesa o afastamento do concurso material e o reconhecimento do concurso formal, previsto no art. 70 do CP.

Ao me debruçar atentamente sobre os fatos verifico não assistir razão à defesa.

Isso porque, conforme já asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, ao tempo que o crime do art. 309 do CTB é de perigo concreto, apresentando, portanto, consumação em momentos distintos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ARTS. 306, § 1º, II, E 309, DA LEI 9.503/97). CONCURSO MATERIAL. 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor.
3. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto ( REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS). 4. Tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria, ainda, revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual nego provimento. (STJ - EDcl no HC: 700764 SC 2021/0332964-8, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, salienta-se que o crime de embriaguez ao volante não constitui meio para consumação do crime de condução de veículo automotor sem a devida habilitação, e vice-versa.

De tal forma, os crimes em análise são autônomos e resultam de ações distintas, não cabendo o reconhecimento do concurso formal.

Nessa toada, não vejo motivos para alterar a condenação do apelante, devendo a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

17 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)